Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Juízo expõe as razões de fato e de direito que levaram ao seu livre convencimento.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que, após a subtração do bem, para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o agente ameaçou a vítima com o uso de faca.
3. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o cenário criminoso.
4. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
5. Tratando-se de crime de roubo é incabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da alta ofensividade e reprovabilidade da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Outrossim, a reincidência e os maus antecedentes também inviabilizam o reconhecimento da aplicação da benesse.
6. Recurso desprovido.